Tribunal: TJSP
Processo: 2017436-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
r - Indeferimento de levantamento de quantia bloqueada sem prestação de caução - Incontroversa a natureza alimentar – A condenação não será revertida no recurso pendente de julgamento, pois está em discussão prescrição acerca do período da restituição de valores – A agravada não demonstrou manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação - Inteligência do art. 521, I e §único, do CPC - Dá-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2017436-35.2023.8.26.0000; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 23/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Mary Grün

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2023

Data de publicação:

23/06/2023

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença - Previdência complementar - Indeferimento de levantamento de quantia bloqueada sem prestação de caução - Incontroversa a natureza alimentar – A condenação não será revertida no recurso pendente de julgamento, pois está em discussão prescrição acerca do período da restituição de valores – A agravada não demonstrou manifesto risco

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença - Previdência complementar - Indeferimento de levantamento de quantia bloqueada sem prestação de caução - Incontroversa a natureza alimentar – A condenação não será revertida no recurso pendente de julgamento, pois está em discussão prescrição acerca do período da restituição de valores – A agravada não demonstrou manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação - Inteligência do art. 521, I e §único, do CPC - Dá-se provimento ao recurso.